Tribunal: TJDFT
Processo: 0733657-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733657-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CASA DE CARNES SAMUEL &amp; FILHOS LTDA, JOSE ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0702583-33.2023.8.07.0003) iniciada em desfavor de CASA DE CARNES SAMUEL &amp; FILHOS LTDA, FRANCISCO ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA e JOSE ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial do devedor nos sistemas SNIPER requerida pelo agravante, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido da autora quanto ao sistema SNIPER, pois, conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER identificará "vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas", sendo que este juízo já efetuou pesquisas a todos os sistemas atualmente a ele disponíveis, não tendo restado evidência neste tocante, tampouco de vínculo societário com qualquer pessoa jurídica (visto ausente declaração de IRPF). Ademais disso, além dos dados obtidos por intermédio dos sistemas então já pesquisados, por hora, o sistema SNIPER informa apenas dados pessoais do réu, lista de processos judiciais a que responde, e link ao portal da transparência, informações estas de acesso público. Assim, intime-se o credor para que em até 5 dias aponte outras formas com vista à satisfação de seu crédito, sob risco de suspensão”. (ID 75082085 - Pág. 2.) No agravo, o exequente pede a concessão de efeito suspensivo para admitir a pesquisa bens do devedor através do sistema SNIPER e, no mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da medida. Em suas razões, sustenta o agravante a necessidade da consulta ao sistema SNIPER como medida essencial para a satisfação de seu crédito, no valor de R$ 249.837,55, porquanto diversas tentativas de localização de bens penhoráveis em nome dos agravados restaram infrutíferas. Afirma ser pacífico na jurisprudência o cabimento de medidas executivas excepcionais, nos termos do art. 139 do CPC, quando esgotadas as diligências ordinárias, argumentando divergir a decisão de primeira instância desse entendimento. Alega o recorrente ser incumbência do magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens, conferindo maior eficiência e celeridade ao processo executivo. Expõe ser legítima sua pretensão de buscar informações sobre o patrimônio dos devedores, pois é interesse da Justiça assegurar os meios necessários para o exercício do direito do credor. A pesquisa via SNIPER, segundo relata, é de suma importância para localizar possíveis relações empresariais e, consequentemente, bens passíveis de penhora. Menciona, ainda, o princípio da cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, o qual impõe ao Judiciário o dever de auxiliar as partes na superação de dificuldades que impeçam o exercício de seus direitos, bem como informa o pedido atender ao princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. (ID 75082084.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo. (ID 75092071.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na origem, os autos se referem a fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o agravante busca o pagamento da dívida atualizada de R$ 249.837,55. (ID 75082084 - Pág. 3.) A exequente se insurge contra decisão de indeferimento do pedido de pesquisa patrimonial pelo sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos). Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela necessidade de as partes receberem tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de busca de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade. Conforme informações extraídas do Conselho Nacional de Justiça, recentemente fora implementada ferramenta chamada “SNIPER”, assim conceituada: “O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 queagiliza e facilita a investigação patrimonialpara servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A ferramenta atua nasolução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindoidentificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente”. Fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ Depreende-se, portanto, permitir a funcionalidade “SNIPER” a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Com efeito, considerando a funcionalidade implementada pelo CNJ visa facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. RENAJUD. INFOJUD. SINESP/INFOSEG. SNIPER. ERIDF. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. TRANCURSO DE UM LONGO PERÍODO. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Revela-se adequada, bem como razoável, após o transcurso de longo período, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte executada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras. 2. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. 3. Não há previsão legal de prazo mínimo para que eventual pedido de reiteração de diligência possa ser feito, cabendo ao juízo da execução, diante do caso concreto e amparado em juízo de razoabilidade, controlar a admissibilidade da renovação. 4. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes. 5. A pesquisa ao sistema e-RIDF pode ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através de sítio eletrônico. 6. A realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico e-RIDF pressupõe, em regra, o pagamento de emolumentos por não se tratar de um serviço gratuito, franqueando-se a pesquisa pelo Judiciário àqueles beneficiários da gratuidade da justiça, o que não é o caso dos autos. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07527653220238070000, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 5/7/2024) - g.n. Ademais, em consulta à Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos está disponível às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável, para o adimplemento da dívida, permitir seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”. Nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para determinar a realização de pesquisa de bens e direitos pelo sistema SNIPER. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2025 13:26:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador